Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a agravada, através de sua nova ilustrada patrona, Dra. Hellen Cristina Silva, OAB/DF 52.023, requerera a restituição do prazo para manifestação acerca do retorno dos autos a este Tribunal para reexame dos embargos de declaração que interpusera o agravante, pois, à época da disponibilização da derradeira determinação judicial1, em 30 de junho do presente ano, seu ilustre patrono já havia falecido, conforme devidamente comprovado2. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa, enseja que lhe seja devolvido o prazo para se manifestar. Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo à agravada o prazo para responder ao derradeiro chamamento, o qual fluirá a partir da veiculação desse provimento no órgão oficial. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 48477714. 2 - ID Num. 51067855.